Tribunal: STJ
Processo: 2245861-20.2025.8.26.0000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-12-15

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 224881 - SP (2025/0385616-
0)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
EMBARGANTE
: TANI ROBERTO NERES MEIRA (PRESO)
ADVOGADO
: JOSILEI PEDRO LUIZ DO PRADO - SP187591
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM
.
HABEAS CORPUS
ALEGAÇÕES DE CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E OMISSÃO.
VÍCIOS INEXISTENTES. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA
MATÉRIA ARGUIDA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO REJEITADOS.
Os embargos de declaração exigem a demonstração de ambiguidade,
1.
obscuridade, contradição ou omissão, nos termos do
do CPP, não
art. 619
se prestando à rediscussão do mérito da decisão embargada.
A suposta contradição e obscuridade quanto à aplicação isonômica do
2.
princípio da busca da verdade real não se configuraram, porque o acórdão
embargado apreciou a tese de paridade de armas, registrando que o rol da
assistente foi apresentado na primeira oportunidade após sua habilitação e
que a oitiva como testemunha do juízo é possível, nos termos dos arts.
156, 209 e 271 do CPP, desde que demonstrada a relevância da prova e a
ausência de prejuízo; de outro lado, foi mantida a preclusão consumativa
quanto ao rol da defesa, tendo em vista que a resposta à acusação já havia
sido apresentada pela Defensoria Pública.
Não houve omissão sobre a documentação clínica, pois o acórdão
3.
embargado consignou o fornecimento de medicação e a separação do
embargante no estabelecimento prisional, bem como a inexistência de
pedido de instauração de incidente de insanidade, esclarecendo que a
substituição da prisão preventiva por internação provisória ou tratamento
ambulatorial demandaria incursão probatória incompatível com o habeas
corpus.
Os embargos de declaração não constituem recurso de revisão e são
4.
inadmissíveis quando ausentes os vícios que autorizariam sua oposição.
Embargos de declaração rejeitados.
5.

ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA53092670 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/12/2025 19:19:49
Publicação no DJEN/CNJ de 16/12/2025. Código de Controle do Documento: 8e0c8a08-6608-4c96-80bd-75d48db071df

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Maria Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
12 de dezembro de 2025

Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA53092670 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/12/2025 19:19:49
Publicação no DJEN/CNJ de 16/12/2025. Código de Controle do Documento: 8e0c8a08-6608-4c96-80bd-75d48db071df

EDcl no AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 224881 - SP (2025/0385616-
0)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
EMBARGANTE
: TANI ROBERTO NERES MEIRA (PRESO)
ADVOGADO
: JOSILEI PEDRO LUIZ DO PRADO - SP187591
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM
.
HABEAS CORPUS
ALEGAÇÕES DE CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E OMISSÃO.
VÍCIOS INEXISTENTES. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA
MATÉRIA ARGUIDA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO REJEITADOS.
Os embargos de declaração exigem a demonstração de ambiguidade,
1.
obscuridade, contradição ou omissão, nos termos do
do CPP, não
art. 619
se prestando à rediscussão do mérito da decisão embargada.
A suposta contradição e obscuridade quanto à aplicação isonômica do
2.
princípio da busca da verdade real não se configuraram, porque o acórdão
embargado apreciou a tese de paridade de armas, registrando que o rol da
assistente foi apresentado na primeira oportunidade após sua habilitação e
que a oitiva como testemunha do juízo é possível, nos termos dos arts.
156, 209 e 271 do CPP, desde que demonstrada a relevância da prova e a
ausência de prejuízo; de outro lado, foi mantida a preclusão consumativa
quanto ao rol da defesa, tendo em vista que a resposta à acusação já havia
sido apresentada pela Defensoria Pública.
Não houve omissão sobre a documentação clínica, pois o acórdão
3.
embargado consignou o fornecimento de medicação e a separação do
embargante no estabelecimento prisional, bem como a inexistência de
pedido de instauração de incidente de insanidade, esclarecendo que a
substituição da prisão preventiva por internação provisória ou tratamento
ambulatorial demandaria incursão probatória incompatível com o habeas
corpus.
Os embargos de declaração não constituem recurso de revisão e são
4.
inadmissíveis quando ausentes os vícios que autorizariam sua oposição.
Embargos de declaração rejeitados.
5.

RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA53092307 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/12/2025 19:20:52
Código de Controle do Documento: bb5f7ca8-055e-4480-a2a8-ee2c7f462fbb

Trata-se de embargos de declaração opostos por TANI ROBERTO NERES
MEIRA contra acórdão que negou provimento ao agravo regimental, assim ementado ((e-
STJ fls. 452/453):

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO
EM
. NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA.
HABEAS CORPUS
PRECLUSÃO
CONSUMATIVA
APÓS
RESPOSTA
À
ACUSAÇÃO
APRESENTADA PELA DEFENSORIA PÚBLICA. PARIDADE DE ARMAS.
ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO QUE APRESENTOU ROL TÃO LOGO
HABILITADA. POSSIBILIDADE DE OITIVA COMO TESTEMUNHA DO
JUÍZO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO.
. PRISÃO
PAS DE NULITÉ SANS GRIEF
PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. FEMINICÍDIO COM
MÚLTIPLOS GOLPES DE FACA, EVISCERAÇÃO DA VÍTIMA EM UNIDADE
DE SAÚDE, PREMEDITAÇÃO E DISSIMULAÇÃO. GARANTIA DA ORDEM
PÚBLICA E DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. MEDIDAS CAUTELARES
ALTERNATIVAS
INADEQUADAS.
ALEGAÇÃO
DE
TRANSTORNO
PSIQUIÁTRICO. AUSÊNCIA DE INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE
INSANIDADE. MATÉRIA INCOMPATÍVEL COM A VIA DO HABEAS
. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
CORPUS
A alegação de nulidade por indeferimento do rol de testemunhas da defesa foi
1.
afastada em razão da preclusão consumativa, tendo em vista que a substituição
de advogado após a apresentação válida da resposta à acusação não enseja
a reabertura de prazo para apresentação de nova peça, devendo o novo patrono
assumir os autos no estado em que se encontram.
A tese de violação à paridade de armas não se sustenta, uma vez que a
2.
assistente de acusação apresentou o rol de testemunhas na primeira
manifestação após sua habilitação. Ademais, a possibilidade de oitiva como
testemunhas do juízo, nos termos dos arts. 156, 209 e 271 do CPP, assim como
a oportunidade, por ocasião da audiência, de a defesa constituída questionar
os depoimentos e contraditar tais testemunhas, afasta a ocorrência de prejuízo.
A prisão preventiva foi mantida pelas instâncias ordinárias em razão da
3.
gravidade concreta do delito — feminicídio praticado com extrema violência e
crueldade, com múltiplos golpes de faca, evisceração e exposição de ossos e
tendões da vítima, a qual foi socorrida ainda com vida, em seu local de
trabalho —, evidenciando a periculosidade do agente e a necessidade de
resguardar a ordem pública e a instrução criminal.
As medidas cautelares alternativas previstas no
do CPP mostram-se
4.
art. 319
inadequadas diante das circunstâncias do caso; a alegação de transtorno
psiquiátrico não pode ser examinada na via estreita do
,
habeas corpus
especialmente quando ausente a instauração de incidente de insanidade nos
autos da ação penal originária.
Agravo regimental não provido.
5.

Documento eletrônico VDA53092307 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/12/2025 19:20:52
Código de Controle do Documento: bb5f7ca8-055e-4480-a2a8-ee2c7f462fbb

Nos presentes embargos de declaração, o embargante alega contradição e
obscuridade quanto à aplicação isonômica do princípio da busca da verdade real (art. 209
do CPP), afirmando haver “dois pesos e duas medidas” na admissão de testemunhas
extemporâneas da assistente de acusação em contraste com a rejeição de testemunhas da
defesa.
Aponta omissão na análise da documentação clínica pré-existente que indicaria
quadro psiquiátrico incompatível com o cárcere comum, independentemente da instauração
de incidente de insanidade (e-STJ fls. 471/473).
Requer, com efeitos infringentes, o reconhecimento da nulidade por violação à
paridade de armas para admitir as testemunhas da defesa e anular o processo a partir do
indeferimento do rol; e o suprimento da omissão para substituir a prisão preventiva por
internação
provisória
ou
tratamento
ambulatorial.
Subsidiariamente,
pleiteia
esclarecimentos para fins de prequestionamento da matéria constitucional e federal
suscitada.
É o relatório.
VOTO
Os embargos de declaração são recurso com fundamentação vinculada, sendo
imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou ambígua, obscura,
contraditória ou omissa, conforme disciplina o
do Código de Processo Penal.
art. 619
Podem ser admitidos, ainda, para correção de eventual erro material e, excepcionalmente,
para alteração ou modificação do
embargado.
decisum
É insuficiente, todavia, a mera irresignação com o entendimento apresentado na
decisão, assim como inviável seu uso como mero meio de reanálise das alegações.
No caso, não se constatam os vícios alegados.
A suposta contradição e obscuridade na aplicação do princípio da busca da
verdade real não se configuram. O acórdão embargado apreciou expressamente a tese de
paridade de armas, destacando que o rol da assistente foi apresentado na primeira
oportunidade após sua habilitação e que, mesmo em hipóteses de apresentação
extemporânea, é possível a oitiva como testemunha do juízo, nos termos dos arts. 156, 209
e 271 do CPP, desde que demonstrada a relevância da prova e a ausência de prejuízo para a
defesa.
De outro lado, quanto ao rol da defesa, foi mantida a preclusão consumativa, em
razão de já ter sido apresentada a resposta à acusação pela Defensoria Pública, premissa
Documento eletrônico VDA53092307 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/12/2025 19:20:52
Código de Controle do Documento: bb5f7ca8-055e-4480-a2a8-ee2c7f462fbb

fática assente no acórdão estadual. Houve, pois, enfrentamento direto e suficiente da tese,
sem incoerência interna.
Também não há omissão quanto à documentação clínica mencionada pelo
embargante. O acórdão registrou a informação de fornecimento de medicação e separação
do embargante no estabelecimento prisional, bem como a inexistência de instauração de
incidente de insanidade nos autos da ação penal originária, explicitando que a substituição
da prisão preventiva por internação provisória ou tratamento ambulatorial demandaria
incursão probatória incompatível com a via estreita do
. A questão foi
habeas corpus
analisada e decidida, inexistindo ponto relevante e indispensável não enfrentado.
Em suma, os embargos visam rediscutir o mérito já examinado, sem apontar
efetiva ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.
Todavia, o entendimento desta Corte é pacífico no sentido de que “os embargos
declaratórios não constituem recurso de revisão, sendo inadmissíveis se a decisão
embargada não padecer dos vícios que autorizariam a sua oposição (obscuridade,
contradição e omissão)” (EDcl no AgRg no
relator Ministro Felix
REsp n. 1.339.703/RS,
Fischer, Quinta Turma, julgado em
DJe de
.
4/11/2014,
17/11/2014)
Manifesta, portanto, a impossibilidade de acolhimento dos presentes
aclaratórios, porquanto não demonstrada ambiguidade, omissão, contradição ou
obscuridade, mas mera irresignação do embargante com a solução apresentada por esta
Corte Superior.
Diante do exposto, rejeito os presentes embargos.
É como voto.
Documento eletrônico VDA53092307 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/12/2025 19:20:52
Código de Controle do Documento: bb5f7ca8-055e-4480-a2a8-ee2c7f462fbb

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2025/0385616-0
RHC 224.881 / SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00003500520258260392 15091702320258260073 22458612020258260000
3500520258260392 350052025826039215091702320258260073
EM MESA
JULGADO: 09/12/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: TANI ROBERTO NERES MEIRA (PRESO)
ADVOGADO
: JOSILEI PEDRO LUIZ DO PRADO - SP187591
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a vida - Feminicídio
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: TANI ROBERTO NERES MEIRA (PRESO)
ADVOGADO
: JOSILEI PEDRO LUIZ DO PRADO - SP187591
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos."
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e Maria
Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.

C542605494705<0230:01@
2025/0385616-0 - RHC 224881 Petição : 2025/0116397-2 (EDcl)
Documento eletrônico VDA53009327 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 10/12/2025 13:50:50
Código de Controle do Documento: CF203C4E-95BD-435D-B159-2A0B60D67DC9